Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser observado o consumo irregular de água, a ré, a pedido do consumidor, agendou vistoria técnica para 03/02/2021, momento em que orientou o cliente a verificar as instalações internas do imóvel (ID 29091410 - Pág. 1).

2. Nessa ocasião, a ré teve acesso ao hidrômetro para realização de testes para a aferição do seu correto funcionamento, bem como para confecção de laudo, providências que, contudo, não foram realizadas. A ré, portanto, não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar ter adotado as providências que lhe cabiam, o que, por sua vez, não se confunde com a necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é de 30m3, pelo qual paga o valor médio de R$ 220,00, mas que as faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 apresentaram consumo injustificado de 110m3 e 59m3 e valor para pagamento de R$ 2.020,28 e R$ 852,26, respectivamente. Afirma que solicitou vistoria da CAESB, a qual não constatou qualquer irregularidade no hidrômetro, orientando-a a verificar as instalações internas do imóvel. Relata que o consumo retornou ao parâmetro normal nos meses seguintes, o que indicaria falha no fornecimento de água pela ré. Requer a declaração de inexistência da dívida referente à fatura do mês de janeiro e fevereiro de 2021, com a revisão do valor da respectiva cobrança, bem como a condenação da ré à obrigação de se abster de suspender o fornecimento de água.

5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de se abster de suspender o fornecimento de água na residência da autora, bem como à obrigação de emitir as faturas de janeiro e fevereiro de 2021 no valor de R$ 230,00 cada, o que ensejou a interposição do presente recurso.

6. São incontroversos os fatos de que i) a residência da autora, durante o ano de 2020, apresentou o consumo mensal médio de aproximadamente 30,75 m3 (ID 29090588 - Pág. 2); ii) que as leituras realizadas em 20/01/2021 e 20/02/2021 apontaram o consumo de 110m3 e 59m3, respectivamente; iii) e que as leituras referentes aos meses de março e abril de 2021, realizadas em 22/03/2021 e 20/04/2021, voltaram a apresentar o consumo padrão de água, de 28m3 e 32m3, respectivamente (ID 29090593 - Pág. 1/2).

7. Também é incontroverso que a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo que, em 03/02/2021, o preposto da ré realizou visita técnica na qual não detectou anomalias no hidrômetro e orientou a cliente a verificar as instalações internas do imóvel (ID 29091410 - Pág. 1).

8. A ré, no entanto, não demonstrou ter realizado qualquer aferição no hidrômetro da autora, tampouco trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que o aparelho estaria funcionando em condições regulares.

9. Além disso, cabe à empresa de abastecimento não apenas o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do valor cobrado na fatura mensal, como também lhe compete a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor, a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A alegação isolada de que a leitura do hidrômetro está correta, isto é, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição, não merece prosperar.

10. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios